Tribunal: TJMT
Processo: 1016724-10.2022.8.11.0002
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016724-10.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CARMO DE CARVALHO - CPF: 478.524.531-04 (APELADO), CARLOS BERKENBROCK - CPF: 890.016.569-00 (ADVOGADO), SAYLES RODRIGO SCHUTZ - CPF: 021.124.599-29 (ADVOGADO), LEANDRO MORATELLI - CPF: 094.936.709-53 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. FIXAÇÃO NO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. TEMA 862 DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA 85/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a autarquia à concessão de auxílio-acidente, a contar do dia seguinte à cessação do auxílio-doença acidentário (27/07/1999), observada a prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir a data de início do benefício (DIB) do auxílio-acidente.

III. Razões de decidir

3. O art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/1991 estabelece que o auxílio-acidente é devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 862, firmou a tese de que o termo inicial do auxílio-acidente recai no dia seguinte à cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, observada a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.

5. No caso, o auxílio-doença acidentário (espécie B91) foi cessado em 26/07/1999, e o laudo pericial judicial atestou a consolidação das lesões e a redução permanente da capacidade laborativa, sendo correta a fixação do termo inicial em 27/07/1999.

6.

Não há prescrição do fundo de direito, pois a relação jurídica previdenciária é de trato sucessivo, incidindo apenas a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, conforme a Súmula 85/STJ.

7. Desprovido o recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC e do Tema 1059 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O termo inicial do auxílio-acidente deve ser fixado no dia seguinte à cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, nos termos do art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/1991 e do Tema 862/STJ, observada apenas a prescrição quinquenal das parcelas vencidas, conforme a Súmula 85/STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.213/1991, art. 86, § 2º; CPC, art. 85, § 11; CF, art. 201; Lei nº 8.213/1991, art. 103, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp (Tema 862), 1ª Seção, j. 9.6.2021; STF, RE 626.489/SE, rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16.10.2013 (Tema 313); STF, RE 631.240/MG, rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 (Tema 350); TJ-MT 1002896-06.2025.8.11.0013, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rodrigo Roberto Curvo, Gabinete 1 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2026; TJ-MT 1001062-83.2025.8.11.0007, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Jones Gattass Dias, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2026; STJ, tese fixada no REsp 1865553/PR – recursos repetitivos, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de apelação cível interposta pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da
Ação Previdenciária
n. 1016724-10.2022.8.11.0002, ajuizada por
CARMO DE CARVALHO
.

Na sentença recorrida, o juiz singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a Autarquia à concessão do benefício de auxílio-acidente, a contar do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, qual seja, 27/07/1999, em conformidade com o Tema 862 do STJ, observada a prescrição quinquenal prevista na Súmula 85 do STJ.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese, a ausência de requerimento administrativo específico do benefício após a data apontada como início da incapacidade, afirmando que o pedido formulado na esfera administrativa possuiria natureza diversa.

Aduz que, inexistindo elementos probatórios que permitam a precisa fixação da data de início da incapacidade (DII) em momento anterior, o termo inicial do benefício deve coincidir com a data da perícia judicial.

Defende, assim, a necessidade de reforma da sentença para adequar o termo inicial do benefício aos parâmetros por ele indicados, afastando-se a fixação retroativa à data de 1999.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a Data de Início do Benefício (DIB) seja fixada na data da citação válida ou, subsidiariamente, na data da perícia médica judicial, com a observância da prescrição quinquenal.

Em contrarrazões, a parte apelada pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando estar comprovada a redução permanente da capacidade laborativa, bem como a inexistência de prescrição do fundo de direito. Defende, ainda, a adequação do termo inicial fixado no dia subsequente à cessação do auxílio-doença, requerendo o desprovimento do recurso (ID 328544862).

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar, ante a ausência de interesse público a justificar sua intervenção na lide (ID 345089871).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VO
TO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O apelado
Carmo de Carvalho
alega ter sido vítima de acidente de trabalho em 11/05/1999, quando exercia a função de operador de máquina industrial, do qual resultou amputação traumática parcial da falange média do 2º dedo da mão esquerda (CID-10 T92.6).

Em razão do infortúnio, foi afastado de suas atividades laborais e passou a receber auxílio-doença previdenciário n.º 109.320.647-8, espécie B91, no período de 12/05/1999 a 26/07/1999.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a implantação do benefício de auxílio-acidente (B94), com termo inicial fixado em 27/07/1999, observada a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, da Súmula 85 do STJ e do Tema 862 dos recursos repetitivos (ID 328544850).

A controvérsia devolvida a esta instância restringe-se exclusivamente à definição da data de início do benefício (DIB) do auxílio-acidente.

De início, quanto ao
nexo causal
, verifica-se que o próprio INSS reconheceu administrativamente a natureza acidentária do evento ao conceder auxílio-doença por acidente de trabalho (espécie B91), conforme se extrai do CNIS juntado aos autos (ID 328544369).

O benefício de auxílio-acidente pleiteado pelo apelado encontra previsão no art. 86 da Lei n. 8.213/91, cujo § 2º fixa o seu termo inicial:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

(...)

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria
.”

O apelante sustenta que o termo inicial deveria ser fixado na data da citação válida ou da perícia judicial, invocando precedentes da Turma Nacional de Uniformização aplicáveis a hipóteses em que a data de início da incapacidade é posterior ao requerimento administrativo.

Tal argumentação, contudo, não se aplica ao caso concreto, porquanto o autor não busca a concessão de benefício por incapacidade temporária, mas sim de auxílio-acidente, benefício de natureza indenizatória que pressupõe a consolidação das lesões decorrentes do acidente e a existência de sequelas que impliquem redução da capacidade laborativa para o trabalho habitual.

Além disso, a matéria encontra-se pacificada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o Tema 862 dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese:
“O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.”

No caso, o auxílio-doença acidentário foi cessado em
26/07/1999
. O laudo pericial judicial (ID 328544393) atestou a consolidação das lesões e a redução permanente da capacidade laborativa do autor.

Dessa forma, o termo inicial do auxílio-acidente foi
corretamente fixado em 27/07/1999
, dia subsequente à cessação do auxílio-doença acidentário, em estrita observância ao disposto no art. 86, § 2º, da Lei n. 8.213/91 e à tese firmada no Tema 862 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] Tese de julgamento: “1. É dispensável prévio requerimento administrativo para a concessão judicial de auxílio-acidente quando o segurado já percebeu auxílio-doença decorrente do mesmo fato gerador, conforme entendimento firmado no Tema 350 do STF.
2. O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, §2º, da Lei 8.213/91 e da tese fixada no Tema 862/STJ.

(N.U 1002896-06.2025.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Gabinete 1 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2026, Publicado no DJE 25/02/2026)

[...] 3
. O termo inicial do auxílio-acidente deve ser fixado no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/1991, respeitada a prescrição quinquenal.

(N.U 1001062-83.2025.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026)

Vale mencionar ainda, que não há prescrição do fundo de direito. Conforme entendimento consolidado, nas ações que visam à concessão de benefício previdenciário, a relação jurídica é de trato sucessivo, incidindo apenas a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede o ajuizamento da demanda (Súmula 85/STJ),
conforme expressamente consignado na sentença
.

Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE nº 626.489/SE (Tema 313 da repercussão geral), firmou entendimento no sentido de que inexiste prazo decadencial para a concessão inicial de benefício previdenciário, aplicando-se o prazo decadencial apenas às hipóteses de revisão de benefício já concedido.

Igualmente não procede a alegação de ausência de interesse de agir por falta de requerimento administrativo. Nos termos do Tema 350 do STF, é desnecessário novo requerimento administrativo quando já houve concessão e cessação de auxílio-doença decorrente do mesmo fato gerador, pois a relação jurídica previdenciária encontra-se previamente estabelecida.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, e em consonância com a tese firmada no Tema 1059 do STJ, sendo integralmente desprovido o recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na origem:

[...]
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

(STJ, tese fixada no REsp 1865553/PR – recursos repetitivos, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023) (g.n)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, e determino a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026